Tribunal: TJDFT
Processo: 0037262-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037262-92.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADOS: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA, LEO GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO VIA ENGENHARIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior, e repisa os fundamentos lançados em seu recurso constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21470829, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014